Tribunal: TJMT
Processo: 0021349-75.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0021349-75.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGANTE), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO CONSTATADA PELO STJ – NOVO JULGAMENTO – SÚMULA 303/STJ – CONSTRIÇÃO INDEVIDA CAUSADA PELO RECORRENTE – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Diante da existência de omissão no acórdão, de rigor o saneamento do vício.

Considerando que foi o Embargante quem deu causa à constrição indevida sobre os imóveis, escorreita sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0021349-75.2008.8.11.0041

EMBARGANTE:

LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI

EMBARGADO:

CALEBE FRANCESCO FRANCIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI contra o acórdão Id. 112886475, p. 73/88 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante contra a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelo ora Embargado para tornar sem efeito a penhora sobre os bens imóveis representando pelas matrículas n. 6454, 6455.6456 e 6457, do Cartório de Registros de Imóveis de Rosário Oeste/MT, condenando o Recorrente ao pagamento do ônus sucumbencial.

Alegou o Embargante que a decisão é omissa, pois não se manifestou quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência à luz da Súmula 303/STJ.

Contrarrazões – Id. 112886475, p. 102/105.

Os aclaratórios foram julgados e desprovidos por esta Câmara, à unanimidade, em sessão realizada em 20/08/2014.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo Agravo interposto contra decisão que não admitiu Recurso Especial, entendeu pela existência de omissão sobre o ponto, determinando “a volta do processo ao Tribunal de origem para suprir a falta constatada” (Id. 180190215).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023